Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710239-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ DE ARAUJO ESPINDOLA DESPACHO Tendo em vista a indisponibilidade do sistema para o recolhimento das custas, efetuem os agravantes-réus o preparo do recurso, art. 1.007, § 6o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 7 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora